Tribunal: TJDFT
Processo: 0708857-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PREVISÃO LEGAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do credor pretende restaurar o curso da execução que foi extinta por ausência de bens penhoráveis, pugnando pela suspensão de CNH, passaporte e cartão de crédito do executado como medidas restritivas.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Cumprimento de sentença. Extinção. Ausência de bens penhoráveis. Medidas executivas atípicas. Desproporcionalidade. A extinção do processo, na fase do cumprimento de sentença, por ausência de localização de bens passíveis de penhora, pressupõe o esgotamento das diligências cabíveis. A manutenção da execução, sem perspectiva de satisfação do crédito, contraria os princípios norteadores no sistema dos Juizados Especiais. O autor renovou o pedido de consulta via SISBAJUD, bem como diligências, por intermédio de oficial de justiça, em busca de bens passíveis de penhora, porém todas restaram infrutíferas (IDs 141083911, ID 47004407 e 47004393). Intimado a indicar bens passíveis de penhora, o exequente se limitou a requerer a suspensão de CNH, passaporte e cartão de crédito do executado. A jurisprudência admite a realização de medidas executivas atípicas tendentes à satisfação do crédito. No entanto, a suspensão da habilitação para dirigir e a apreensão do passaporte devem guardar proporcionalidade e adequação com os fins da execução, como restou decidido no STJ (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). Quanto à suspensão do passaporte, este Tribunal de Justiça possui entendimento pela desproporcionalidade da medida. Precedente: (Acórdão 1142997, Relatora: ANA CANTARINO). No que tange a suspensão ou bloqueio do cartão de crédito do executado, o exequente não demonstrou a eficácia ou a proporcionalidade da medida, razão pela qual o pedido não merecendo provimento. Precedente: (Acórdão 1297363, Relator: GISLENE PINHEIRO). Dessarte, o arquivamento do processo não impede o credor de promover o desarquivamento quando identificar bens penhoráveis. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo (art. 55, Lei 9.099/1995). A exigibilidade ficará suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.